Tribunal: STF
Processo: Rcl 42461
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município Catalão, em face da decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Catalão, nos autos dos Processos 0001680-71.2014.5.18.0141, 0001679-86.2014.5.18.0141, 0001678-04.2014.5.18.0141 e 0010378-77.2014.5.18.0008. 
    Na petição inicial, a Municipalidade sustenta, em síntese, que as decisões reclamadas ofendem a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFs 485/AP e 275/PB.
    Afirma que as verbas objeto de bloqueio judicial possuem destinação específica, vinculada a rubrica orçamentária, para fins de desporto educacional ao exercício da cidadania e prática recreativa como forma de inclusão e promoção social.
    Aduz assim que:
    “Os Doutos Magistrados que expediram os atos constritivos reclamados, da 141ª Vara do Trabalho do TRT da 18ª Região, justificaram a medida desconsiderando que a verba pública possui destinação específica, jamais se desprendendo da natureza indisponível para outras finalidades que não a que autorizada pela Lei Municipal nº 3.730/2019. 
    Tomaram como referência que dita verba seria, supostamente, crédito futuro da Entidade Privada com o Município de Catalão-GO e, com base nisto, determinaram penhora/bloqueio/retenção de percentual sobre os valores repassados mês a mês à instituição, para saldar dívidas trabalhistas após o atingimento do saldo cobrado em cada qual das Ações Trabalhistas indicadas alhures.
    Daí que se vislumbra identidade fática com a matéria resolvida no bojo da ADPF nº 485/AP, anexa, porquanto também versava sobre bloqueio de verbas públicas de supostos créditos que detinha uma empresa privada com o Poder Público, para saldar dívidas que aquela possuía com terceiros, de natureza trabalhista, fato que vulnera os primados da separação entre os poderes, contraditório e ampla defesa, da ordem cronológica de precatórios e da segurança orçamentária, da eficiência administrativa e da continuidade do serviço público. 
    De igual sorte está a ADPF nº 275/PB, em que visou-se positivamente a cassação de decisões da Justiça Especializada do Trabalho que determinaram o bloqueio de verbas públicas a pretexto de que uma autarquia teria créditos a receber, e detinha dívidas trabalhistas para saldar”. (eDOC 1 pp. 10-11)
    Diante disso, alega que o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas afronta o decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 485 e 275.
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas, bem como que ”SE ABSTENHAM de liberar quaisquer das verbas públicas já bloqueadas nestes ou em outros feitos de mesma natureza que correm junto à 141ª Vara do Trabalho do TRT da 18ª Região” (eDOC 1, p. 41). No mérito, pugna pela cassação dos atos reclamados.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    No presente caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 275/PB e ADPF-MC 485/AP.
    Com efeito, no julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno), esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Eis a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.
    No mesmo sentido desse julgamento, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na ADPF 485, nos seguintes termos:
    “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais. 4. Cautelar deferida.
    (...)
    6. Inicialmente, reputo cabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. O requerente apontou com clareza os preceitos fundamentais tidos como violados. O requisito da subsidiariedade encontra-se presente, ante a necessidade de uma medida que possa sustar, com efeitos vinculantes e gerais, múltiplos atos de constrição praticados por diversos órgãos da Justiça do Trabalho, em diferentes processos.
    7. Há, ademais, precedente no Supremo Tribunal Federal no sentido do cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. Nesse sentido: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
    8. A plausibilidade do direito alegado está demonstrada. Há indícios graves de uma sangria nos cofres públicos do Estado do Amapá, promovida por meio de decisões que, segundo alegado, não asseguram ao ente público o exercício do contraditório e da ampla defesa, não observam a regra constitucional do precatório e desrespeitam o princípio do juiz natural.
    9. Vale notar, ademais, que não é a primeira vez que esse tipo de situação é submetido ao exame do Supremo, e que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a inconstitucionalidade do bloqueio e do sequestro de verba pública na hipótese. (...)”. (DJe 14.11.2017) 
    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou a penhora dos créditos devidos ao Clube Recreativo e Atlético Catalano, com quem a Municipalidade mantém parceria público-privada, no curso dos feitos indicados nesta reclamação (eDOCs 9, 10, 16 e 23). Para melhor compreensão, transcrevo pois trecho da decisão proferida nos autos do Processo 0001680-71.2014.5.18.0141, semelhante às demais decisões:
    “Na petição de fls. 52, o exequente requer o bloqueio integral dos repasses municipais que serão feitos ao clube reclamado para a disputa do campeonato Goiano de 2020. 
    O reclamado, por sua vez, na petição de fls. 65/99, afirma, em resumo, que, de fato, o Município de Catalão/GO firmou parceira com o Clube Recreativo Atlético Catalano/GO para repasse de recursos financeiros, no importe de R$750.000,00. Recursos estes de aplicação compulsória destinada ao incentivo desportivo, educacional e de rendimento, conforme lei municipal especial, recentemente aprovada pela assembleia municipal. 
    Afirma ainda que tais recursos não podem ser aplicados com finalidade diversa daquela definida na parceria ou mesmo custear despesas pretéritas do Clube, sob pena de inviabilizar o convênio. 
    Por tais motivos, conclui a Prefeitura de Catalão que os valores que o exequente deseja penhorar estão impossibilitados de constrição judicial. 
    Pois bem. 
    Inicialmente, é importante ressaltar que o reclamado é devedor em inúmeros feitos e que as execuções foram frustradas em todas as reclamações trabalhistas existentes neste Juízo. 
    Cumpre esclarecer também que, dada a finalidade das verbas trabalhistas, estas possuem caráter alimentar, de modo que possuem preferência sobre diversas espécies de verbas, conforme preceitua o art. 100, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ademais, nos termos do art. 855 do CPC, é possível que o devedor seja também credor de terceiro, sendo que, comprovado este fato, o exequente do processo poderá requerer ao juiz que faça incidir a penhora sobre esse crédito. Vejamos: 
    (…)
    Nesse contexto, podemos concluir que os valores que serão repassados pelo Município ao reclamado não são absolutamente impenhoráveis, e que, ante a existência da possibilidade da penhora de faturamento (art. 835, X, do CPC), o pedido do exequente tem fundamento, com algumas ponderações, conforme a seguir se colocam. 
    A penhora de faturamento pode ser admitida em caráter excepcional e desde que não impossibilite o exercício da atividade do reclamado, inclusive para que se viabilize aferição de novos valores para adimplemento integral das dívidas. 
    No caso, tem-se que buscar também a viabilidade da concretização do convênio do clube executado com o Município (vale lembrar que se trata de dinheiro público que advém de lei municipal, em incentivo ao desporto local), pois a frustração total do convênio causaria maiores prejuízos às execuções que correm neste Juízo. 
    Ainda, é certo que a penhora de faturamento deve ser realizada no interesse do credor, para que não se prestigie a inadimplência, mas deve, primordialmente, pautar-se pelo princípio da menor onerosidade. 
    Nesse quadro, colacionam-se, a título ilustrativo, os seguintes julgados, que muito bem espelham o entendimento jurisprudencial dominante acerca da possibilidade de penhora de faturamento:
    (…)
    Portanto, conclui-se que, legal e jurisprudencialmente, é possível a penhora sobre os valores que serão repassados ao reclamado. Todavia, é razoável que esta penhora não incida sobre todo o valor a ser revertido ao Clube, uma vez que, conforme já explicitado, esta medida é excepcional e não pode inviabilizar a concretização do convênio e a atividade do reclamado. Inclusive, esse é o entendimento majoritário do Eg. TRT da 18ª Região. Vejamos: 
    (…)
    Do mesmo modo, cabe ao Poder Judiciário dar efetividade aos seus comandos judiciais, uma vez que de nada vale um título judicial transitado em julgado que não pode ser executado. 
    Logo, a partir dos sopesamentos dos princípios e interesses jurídicos envolvidos, entendo que o bloqueio de apenas 30% do total de R$750.000,00 que a Prefeitura enviará ao reclamado é uma quantia razoável que possibilita ao clube de futebol manter as suas atividades e, ao mesmo tempo, atende, ao menos em parte, os anseios de alguns dos exequentes que solicitaram o crédito. 
    Frise-se que o bloqueio integral, além de não ser suficiente para saldar toda a dívida trabalhista com título judicial transitado em julgado, poderia inviabilizar o convênio com o Município, bem como as atividades do clube. 
    Com efeito, por tudo acima exposto, defiro a penhora limitada a 30% do total que deverá ser repassado pelo Município ao reclamado para disputa do campeonato Goiano de 2020. 
    Assim, expeça-se mandado de penhora de crédito em desfavor do executado, no valor de R$225.000,00, junto à Prefeitura Municipal de Catalão/GO”. (eDOC 9) 
    Assim, em um primeiro juízo, entendo que o ato reclamado, ao determinar a constrição de crédito da municipalidade reclamante, afrontou as decisões vinculativas formalizadas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 275/PB e ADPF-MC 485/AP.
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.2.2020; Rcl 39.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2020; Rcl 39.267, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.2.2020; e Rcl 39.285, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.3.2020.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos das decisões proferidas nos autos dos Processos 0001680-71.2014.5.18.0141, 0001679-86.2014.5.18.0141, 0001678-04.2014.5.18.0141 e 0010378-77.2014.5.18.0008, em trâmite no Juízo da Vara do Trabalho de Catalão, bem como qualquer determinação de bloqueio de créditos supostamente existentes até o julgamento do mérito desta reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente